Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0740864-04.2022.8.07.0000 Apelante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Apelado(s) ANNA MARIA DE LEAO NEGREIROS FALCAO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por Anna Maria de Leão Negreiros Falcão (processo n. 0721820-35.2018.8.07.0001), determinou à executada, ora agravante, “que informe uma conta bancária própria, possibilitando-se à exequente, desse modo, depositar diretamente o valor da prestação mensal em favor daquela”. Em suas razões recursais (ID 41824578), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada, ao determinar a indicação de conta bancária para que a exequente, ora agravada, efetue o desembolso das parcelas mensais, resultaria na impossibilidade de identificação e controle do adimplemento, por parte da beneficiária do serviço, da obrigação contratual. Diz que “no contrato de seguro-saúde há contraprestação é realizada através do pagamento do prêmio”. Ressalta que o prêmio seria pago pelo segurado por meio de boleto bancário e que seria inviável a substituição desse meio de pagamento pelo simples depósito bancário em conta da titularidade da seguradora. Aduz que “não há que se falar em depósito diretamente em conta bancária, uma vez que a sentença proferida nos autos do processo principal é clara ao determinar a emissão de boleto para pagamento dos prêmios”. Tece considerações acerca da natureza do contrato de seguro. Subsidiariamente, entende cabível que o segurado seja compelido a apresentar, mensalmente, os comprovantes de depósito bancário das contraprestações contratuais. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 41824579). Diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, esta Relatoria recebeu, em 2/12/2022, o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando a intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao agravo (ID 41880528). Pela petição de ID 41907501, em 2/12/2022, a agravante complementa as razões recursais e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, II, do CPC dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Por sua vez, preconiza o art. 1.019, I, do CPC que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não houve pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Diante disso, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, determinando-se a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC. Assinaladas essas premissas, observa-se que, por meio da petição de ID 41907501, a recorrente pretende suplementar as razões do recurso interposto, o que não se admite, pois já observada preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...)4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se permite à parte recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Em verdade, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido correlato, inclusive o de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, deve ser concentrado na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido recursal, diante da preclusão consumativa, de modo que se deve aguardar o julgamento de mérito do presente feito pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 41907501. Cumpram-se as determinações constantes da decisão de ID 41880528. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.